Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A rescisória é ação excepcional admitida nas hipóteses discriminadas no art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando para reverter a decisão acobertada pela coisa julgada.
2. Para a rescisão da sentença com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, deve haver afronta direta a disposição de norma jurídica ou que haja erro de fato.
3. No caso, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada.
4. Pedido inicial julgado improcedente. Unânime.